Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória combinada com ação anulatória de ato administrativo, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para obrigar o réu a reintegrar o autor no concurso para provimento do cargo de Engenharia de Produção da empresa PETROBRAS, na cota para pardos ou negros. 1.1. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar a reinserção do agravante na lista de cotas destinada aos candidatos negros e pardos. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja julgado totalmente procedente para reformar a decisão a quo e anular o ato administrativo que considerou o agravante como inapto a concorrer as vagas destinadas para pessoas negra e pardas, recolocando-o no certame e na lista de cotas raciais do concurso .
2. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.1. Precedentes desta Corte de Justiça: “(...) 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. (...) 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). 2.2 No caso, a exclusão do candidato se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, inclusive respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa por meio de recurso administrativo, de modo que não se nota ilegalidade.
3. Recurso improvido.